Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0749849-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 254881733 dos autos originários n. 0754793-96.2025.8.07.0001) que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A RÉ-AGRAVANTE alega que a decisão deve ser reformada em razão da indevida constituição em mora e má-fé da agravada. Diz que jamais se recusou a pagar as parcelas e, ao contrário, buscou ativamente a quitação da dívida em aberto. Aduz que, em 04/11/2025, iniciou tratativas de acordo do débito com preposto da agravada, sendo informado o valor atualizado para quitação das parcelas vencidas em R$ 9.960,06. Contudo, a agravada deixou de encaminhar os boletos para pagamento, em nítida má-fé. Salienta que, “[q]uando o devedor tenta pagar e o credor o impede, a mora do devedor é descaracterizada”. Destaca que o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 “confere à Agravante o direito de, em 5 dias após a execução da liminar (que ocorreu em 06/11/2025), pagar a integralidade da dívida para reaver o bem”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar que a agravada se abstenha de consolidar a propriedade ou realizar qualquer ato de alienação do veículo, com a imediata restituição do bem à agravante, autorizando, ainda, que a agravante realize o depósito judicial do valor incontroverso (R$ 9.960,06). No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Insurge-se a agravante contra a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Trata-se de mera formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém a mora decorre do simples vencimento. E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para cumprir o pressuposto ao deferimento da busca e apreensão basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso, a agravante não discute propriamente a constituição em mora pela notificação ou protesto do título, tampouco nega a existência de parcelas em atraso na data do ajuizamento da ação. A agravante admite que, após o vencimento de prestações contratuais, em 04/11/2025 iniciou tratativas para acordo quanto às prestações vencidas. Todavia, reunidos os requisitos legais da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, o pagamento parcial do débito não obsta o prosseguimento da ação. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese para o Tema Repetitivo 722: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Ou seja, nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente descabe falar em descaracterização ou purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor. Assim, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator